Tribunal: TJSP
Processo: 1002817-75.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. Catanduva. Taxas de fiscalização de funcionamento e de publicidade respectivamente calculadas com base na atividade do contribuinte e na dimensão do anúncio. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Alegação de inconstitucionalidade da base de cálculo dos tributos que foi corretamente acolhida na origem. Ausência de

Ementa:
AÇÃO DECLATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. Catanduva. Taxas de fiscalização de funcionamento e de publicidade respectivamente calculadas com base na atividade do contribuinte e na dimensão do anúncio. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Alegação de inconstitucionalidade da base de cálculo dos tributos que foi corretamente acolhida na origem. Ausência de correspondência das taxas com o efetivo custo da atividade fiscalizatória. Inobservância ao princípio da referibilidade. Precedentes. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$1.300,00, nos termos do art.85, §11, do CPC. Recurso não provido.